Tribunal: TJDFT
Processo: 0731437-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731437-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAYANA NUNES FEITOSA EMBARGADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO, SELECAO E TECNOLOGIA - IBEST, DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA/DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo i. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido liminar que visava a inscrição da agravante no pleito eleitoral para conselheiros tutelares (ID 167119269 do processo de origem). Nesta instância recursal, mantive o indeferimento do pedido liminar nos termos da decisão de ID 49823110. No ofício juntado no ID 51522030, o d. juízo de origem comunica que proferiu sentença denegando a ordem. Nesse contexto, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora